Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712296-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de requerimento para instauração da fase de Cumprimento Provisório de Sentença. É desnecessária a prestação de caução no início da fase executória, o que somente seria exigível na hipótese de atos que importassem no levantamento de depósito em dinheiro, na prática de atos de alienação de propriedade ou em atos que possam resultar grave dano à parte executado, nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC, o que ainda não é o caso. Tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 522, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte sucumbente para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do processo (exceto beneficiária da gratuidade de justiça e casos de isenção legal), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, conforme previsão expressa do art. 520, §2o, do CPC. Advirta-se ainda que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Eventual levantamento de valores, antes do trânsito em julgado da sentença favorável à parte, será autorizado somente mediante caução, nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC. Cientifico a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Intime-se a parte Executada por intermédio de seu patrono constituído nos autos do dissidio coletivo de greve no 0716922-06.2023.8.07.0000, nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2025 13:32:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador